Tribunal: STF
Processo: HC 182843
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus. Ato infracional. Internação provisória. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 566.431, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 13.11.2019, o paciente foi apreendido ante a suposta prática de ato infracional equiparado ao crime descrito no art. 157, § 2º-A, I, c/c o 288 do Código Penal. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferia a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Presidente da Corte Superior, Min. João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta excesso de prazo da internação provisória e da instrução processual, ressaltando que “o prazo máximo de 45 dias para conclusão da instrução e da internação provisória já extrapolou e muito”. Alega, ainda, “ofensas aos princípios constitucionais e ao artigo 564, inciso IV do CPP”.
    5. Com essa argumentação, requer a defesa:
    “I) seja excepcionada a Súmula 691 do STF concedendo a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, em favor do Paciente, para o efeito de, reconhecendo-se o excesso de prazo na internação do adolescente, bem como o transcurso de mais de 120 (CENTO E VINTE DIAS) sem encerramento da instrução, e devido a pandemia COVID19 que coloca em risco a vida do adolescente, seja revogada a ordem de prorrogação da internação provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura, por todos os fundamentos alhures sustentados;
    II) caso assim não entenda, requer ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos do art. 112 do ECA;
    III) a confirmação em definitivo do mérito da liminar pleiteada, para que se consolide a ordem de Habeas Corpus, reconhecendo o excesso de prazo e as nulidades apontadas”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, o mérito da controvérsia dos autos não foi apreciado pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator